Tribunal: TJBA
Processo: 8011901-55.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011901-55.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: MARIA ZULEIDE OLIVEIRA COELHO

Advogado(s)
:
NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, ANDRE KRUSCHEWSKY LIMA, JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA, LARA FERNANDES SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Na situação em análise, a pretensão de reforma da mencionada decisão monocrática não procede, pois, não se vislumbra, no presente recurso, argumentos capazes de demonstrar que o recurso de apelação preenche o pressuposto de admissibilidade relativo à dialeticidade recursal.

O recurso de apelação do Banco do Brasil não atende ao princípio da dialeticidade recursal, pois os argumentos recursais apresentados não impugnam especificamente a fundamentação exposta na sentença recorrida.

No caso sub examine, observa-se que as razões de recurso não impugnam os fundamentos da sentença que
julgou procedente para condenar o Banco do Brasil a indenizar a parte autora, a título de danos materiais decorrentes de saques e desfalques indevidos em sua conta vinculada ao PASEP

O que se verifica das razões recursais é a permanente repetição da peça contestatória possuindo, inclusive, os mesmos tópicos meritórios.

Nesse sentido, como sabido, a petição de apelação que não impugnar especificamente a fundamentação da sentença recorrida, apresentando as razões de reforma do pedido, não deve ser conhecida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011901-55.2023.8.05.0146
, em que figuram como Agravante
BANCO DO BRASIL S/A
e como Agravada
MARIA ZULEIDE OLIVEIRA COELHO
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da
Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível,
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno
,
pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador, .